Tribunal: TJDFT
Processo: 0743404-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743404-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE RODRIGUES BEZERRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aline Rodrigues Bezerra contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, proferida nos autos do processo 0720016-38.2023 (2a Vara Cível de Taguatinga/DF). Eis o teor da decisão ora revista: [...] Indefiro à autora os benefícios da justiça gratuita, porquanto os gastos facultativos apresentados não configuram a alegada hipossuficiência, ainda mais quando considerado que possui renda líquida de R$10.326,05, conforme ressaltado no id 173241562. Intime-se para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial [...]. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade. Assevera que: a) “o pedido de gratuidade de justiça realizado pela autora foi indeferido, pois, segundo o MM. Juiz a quo, a agravante possui renda líquida de R$ 10.326,05 e os gastos facultativos apresentados não constituem elementos aptos a atestar hipossuficiência”; b) a decisão não reflete “o posicionamento sedimentado deste tribunal, além de apoiar-se em interpretação equivocada de único documento anexado aos autos”, uma vez que “no mês de junho a autora recebe UMA ÚNICA PARCELA da gratificação natalina, descrita no contracheque sob a rubrica “adiant.gratificacao natal rmi”, no valor de R$ 3.052,18”; c) “a decisão agravada confere maior relevância a contracheque antigo, em detrimento dos outros mais atuais. Isto porque, o que se espera de alguém que esteja buscando identificar a capacidade econômico-financeira de outro é que se valha de fundamentos e/ou documentos ATUAIS”; d) “a fim de cessar os equívocos cometidos, deverá o Nobre Julgador dirimir a controvérsia utilizando como parâmetro o contracheque de agosto, pois, além de ser o mais atual, é o que verdadeiramente reflete a realidade da autora. Logo, tem-se como renda bruta o valor de R$ 7.657,48”; e) “e os empréstimos (consignados e os descontos em conta corrente) perfazem a quantia de R$ 5.354,36, entre consignados e descontos em conta corrente, que juntos representam 70% sobre a renda líquida da autora. Assim, é um caso evidente de SUPERENDIVIDAMENTO”. Afirma que “os empréstimos em comento foram utilizados pela autora como um escape do “fundo do poço”. Contudo, resultou em um a ida a um poço ainda mais fundo, tão fundo cujo a angústia, abalo mental e tristeza resultaram em uma tentativa de SUICÍDIO”. Apresenta tabela de gastos mensais à ordem de R$ 5.108,00 (aluguel, condomínio, luz, TV/Telefone Claro, gás, Crossfit, Cartão Mercado Pago, Cartão Nubank, Cartão de Todos, transporte/Gasolina, crédito celular filhos, alimentação/mercado, farmácia, Credipago Fiança Aluguel). Aduz que “a renda da autora, atualmente, é insuficiente para prover a sua subsistência e de seus filhos, o que faz com que tenha que recorrer aos pais para suportar despesas básicas com a administração de seu lar” e que “a manutenção da decisão, em termos práticos, determina a destinação de verba alimentar ao pagamento das custas processuais, o que colocará em xeque a própria alimentação da agravante”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão originária, para a concessão da assistência judiciária gratuita. Não recolhido o preparo do agravo. É o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida a este órgão revisional gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, determinado à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), a agravante apresentou documentos que se revelam insuficientes para a concessão do benefício. No ponto, a parte agravante (servidora pública, solteira) aufere renda pessoal (bruta) superior a R$ 11.000,00 em junho/2023, a R$ 8.800,00, em julho de 2023, a R$ 9.000,00 em agosto/2023 (id 52242302, 52242303 e 52242304), obteve cinco empréstimos consignados (descontos de R$ 393,35, R$ 1.035,41, R$ 1.372,72, R$ 380,79 e R$ 426,00) sem a devida comprovação de que os mútuos porventura foram excepcionalmente celebrados para fazer frente à alguma despesa decorrente de caso fortuito ou força maior e também não apresenta prova de despesas essenciais para que se possa concluir que não poderá arcar com as despesas do processo sem o comprometimento próprio e da família. De outro giro, entendo que os parâmetros contidos na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal (percepção de até cinco salários-mínimos para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira), ainda que discutíveis, não podem subsidiar a situação de superendividamento, porque não foi idealizada a partir dessa variante atrelada à liberdade de contratar mútuos e para quem contrata advogado particular (caso concreto). Concluo, por ora, que a parte agravante, na presente fase processual (juízo de cognição sumária, superficial e não exauriente), não comprovou suficientemente ser merecedora da gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). Ademais, as custas no Distrito Federal são as mais baratas do país, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728782, 07179050520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a agravante não comprovou suficientemente a hipossuficiência econômica, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator